Tribunal: TJMT
Processo: 1023216-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023216-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Leonilson Pedroso dos Santos (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONILSON PEDROSO DOS SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023216-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONILSON PEDROSO DOS SANTOS

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017 – RECURSO MINISTERIAL – CÔMPUTO DO PERIODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos termos do art. 1o, do Decreto no 9.246/2017 o apenado cumpriu o requisito temporal que autoriza a concessão do benefício. O Decreto no 9.246/2017 não possui qualquer dispositivo que impeça a utilização da prisão cautelar no cálculo do requisito objetivo. Ademais, conforme estabelece o art. 42, do Código Penal, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para a obtenção de benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023216-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONILSON PEDROSO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da execução penal n. 0016440-53.2017.8.11.0015, deferiu o pleito de concessão de indulto (Decreto 9.246/2017) e declarou extinta a punibilidade do agravado em relação às penas privativas de liberdade e pecuniária decorrentes da Ação Penal n. 0006683-69.2016.8.11.0015 (id. 184063689 – fls. 112/114).

Decisão mantida em sede de embargos de declaração (id. 184063689 – fls. 143/144).

Inconformado, o agravante, em suas razões sustenta que
“
o prefalado Decreto Presidencial determinou como requisito objetivo para o indulto o tempo em que o apenado efetivamente cumpriu pena e não medida cautelar (prisão provisória), ou seja, não se estipulou a contabilização no tempo de cumprimento da pena do período em que o condenado permaneceu preso antes do início da execução.

Aduz, que
“
o diploma expedido pelo Presidente de República não traz nenhum dispositivo expresso regulamentando o instituto da detração, tampouco hipóteses de indulto para reeducandos que permaneceram presos de forma provisória. O art. 1o, inciso IV, do Decreto Presidencial no 9.246/2017 não prevê a contagem do tempo de cumprimento de prisão provisória como pena cumprida, apenas aduz que o indulto será concedido se cumprido um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos.”

Por fim, pleiteia
“revogar a decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando em razão da concessão do indulto com fundamento nos artigos 1o, inciso IV, 4o, inciso I e 10, caput, do Decreto Presidencial no 9.246/2017, determinando-se a deflagração das penas restritivas de direitos e de multa objetos da condenação nos autos da ação penal no 6683-69.2016.811.0015, Cód. 265331.”
(Sic – id. 184063692).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 184063688), a decisão recorrida foi mantida (id. 184063690).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 191073666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023216-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONILSON PEDROSO DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado Leonilson Pedroso dos Santos tem a seguinte condenação:

a)

Processo no 0006683-69.2016.8.11.0015 – condenação à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

em função da prática do crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 – transito em julgado em 14/09/2017.

No curso da ação penal, o agravado permaneceu segregado de 24/ 04/2016 a 08/11/2016, cumprindo 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias da pena de reclusão que lhe foi imposta (01 ano e 08 meses de reclusão).

Em 06/08/2018 o Juízo da Vara de Execuções da Comarca, concedeu ao agravado indulto, declarando extinta sua punibilidade, nos seguintes termos:

“(...) Com relação ao pedido de concessão de indulto formulado pelo reeducando, cabe observar o disposto no art. 1°, IV, do Decreto n° 9.246/2019, in verbis:

“Art. 1° O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que,
até 25 de dezembro de 2017
, tenham cumprido:

(...)

IV –
um quarto da pena
, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos
” [sic, g. n.].

Compulsando os autos, constata-se que o reeducando permaneceu segregado de 24.4.2016 a 08.11.2016, cumprindo 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias da pena de reclusão que lhe foi imposta (01 ano e 08 meses de reclusão).

Assim, considerando que a fração de 1/6 (um sexto) da referida pena privativa de liberdade (01 ano e 08 meses de reclusão) corresponde a 03 (três) meses e 10 (dez) dias, resta caracterizado,
desde 03.8.2016
, o preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto pleiteado.

Além disso, não consta dos autos aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida durante o período de cumprimento da pena, restando caracterizado também o requisito subjetivo (art. 4°, inciso I, do referido decreto), assistindo razão à Defensoria Pública quanto ao pedido de concessão de indulto ao reeducando. (...).

Diante de todo o exposto, comungando dos entendimentos jurisprudenciais acima esposados, com fundamento nos artigos 1°, IV, 4°, I e 10, “caput”, do Decreto n° 9.246/2017 (...),
defiro
o pedido de concessão de indulto formulado pela Defensoria Pública em 23.3.2018 (f. 74)
declaro extinta a punibilidade do reeducando Leonilson Pedroso dos Santos
com relação à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direito, substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de R$ 1.760,00, destinada ao Conselho da Comunidade desta comarca, e limitação de final de semana), e à pena pecuniária de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que lhe foram impostas em 07.11.2016 pelo Juízo da 2° Vara Criminal local, e, por conseguinte declaro extinto o processo (...)”
(Sic – id. 184063689 – fls. 112/114).

Como cediço, o indulto é um ato de clemência do Estado concedido pelo Presidente da República (art. 84, XII, CF/88), cuja aplicação não se dá de forma automática, sendo necessária a instauração de um procedimento judicial, onde o juiz da execução deve avaliar se o apenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos nele insculpidos (STJ. REsp 1.557.408-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/2/2016. In: DJe 24/2/2016).

Nos termos do art. 1o, do Decreto no 9.246/2017 o apenado cumpriu o requisito temporal que autoriza a concessão do benefício,
in verbis
:

“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

(...)

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos.”

Com efeito, o Decreto no 9.246/2017 não possui qualquer dispositivo que impeça a utilização da prisão cautelar no cálculo do requisito objetivo. Ademais, conforme estabelece o art. 42, do Código Penal, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para a obtenção de benefícios executórios.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena provisória é descontada posteriormente da pena definitiva através da detração penal, logicamente também será computada para a concessão de benefícios da execução penal, inclusive o indulto.

Neste mesmo sentido, no Eg. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1o, IV, do Decreto n. 9246/2017, será concedido indulto natalino coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido "um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos". Por sua vez, dispõe o art. 42 do Código Penal que "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

2. Depreende-se do art. 42 do Código Penal que, em caso de restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, esse período deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, podendo ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto.

3. Na hipótese, a Corte a quo entendeu que, como a agravada, ora condenada à pena de 3 anos de reclusão pela prática do delito disposto no art. § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, já havia cumprido 1/6 da sua reprimenda até a data da publicação do Decreto n. 9.246/2017, ainda que em prisão provisória, mostrava-se possível a concessão do pretendido indulto, pois satisfeito o requisito objetivo, nos termos decididos pelo Juiz das Execuções Penais.

4. A conclusão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a recente jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "Haja vista o disposto no art. 42 do CP, para fins de análise dos requisitos de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado, no total da pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória cumprido anteriormente à publicação da norma de regência" (AgRg no AREsp n. 1.784.347/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

5. Desse modo, em revisão do entendimento anterior, compreende-se que a melhor exegese dos dispositivos legais citados permite concluir pela possibilidade de cômputo da prisão provisória cumprida anteriormente à vigência do Decreto n. 9.246/2017, para fim de concessão do respectivo indulto, até mesmo porque não há vedação legal expressa em sentido contrário, de modo que não se mostra razoável a interpretação extensiva da legislação pátria para restringir a concessão do aludido benefício. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.035.796/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 16/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246.2017. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Haja vista o disposto no art. 42 do CP, para fins de análise dos requisitos de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado, no total da pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória cumprido anteriormente à publicação da norma de regência.

2. A decisão agravada aplicou ao caso a jurisprudência desta Corte, in verbis: "a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.o e no inciso I do art. 8.o, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que [...] o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto [...] Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (REsp n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.780.967/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 30/6/2022).

3. Se houve restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, e esse período equivale, para todos os fins, ao antecipado resgate da sanção imposta na sentença, poderá ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.784.347/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO RATIFICADA – SATISFAÇÃO DO PRECONIZADO NO ART. 1.o, INC. IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
(N.U 1022956-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO COM BASE NO DECRETO N. 9.246/2017 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida (CP, art. 42), inclusive para a obtenção de benefícios executórios, dentre os quais o indulto.
(N.U 1000325-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Deste modo, à vista do preenchimento do requisito objetivo e inocorrência de falta grave no curso dos 12 (doze) meses que antecederam a publicação do Decreto n.o 9.246/2017 (ex vi do art. 4.o, inc. I), inexiste ilegalidade a ser sanada no deferimento da concessão de indulto natalino ao agravado.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024